Tribunal: TJDFT
Processo: 0702466-49.2017.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL AINDA EM CURSO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença fundada em título judicial decorrente de ação monitória baseada em contrato de prestação de serviços educacionais. O juízo de origem extinguiu a execução com fundamento na prescrição intercorrente (art. 924, V, do CPC), após decurso de prazo sem localização de bens penhoráveis e sem manifestação das partes. O exequente recorre, sustentando que o prazo prescricional ainda não se consumou, requerendo a cassação da sentença e o regular prosseguimento do feito executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, na data da sentença, já havia transcorrido integralmente o prazo de cinco anos previsto para a configuração da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença oriundo de contrato de prestação de serviços educacionais está sujeito à prescrição quinquenal, conforme art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
4. A suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis teve início em 14/02/2019 e se encerrou em 14/02/2020, iniciando-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente em 17/02/2020, primeiro dia útil subsequente, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC, na redação então vigente.
5. O prazo prescricional esteve suspenso por 141 dias em razão da pandemia de COVID-19, com base no art. 3o da Lei no 14.010/2020, sendo o termo final da prescrição prorrogado para 08/07/2025.
6. A sentença que reconheceu a prescrição foi proferida em 15/04/2025, quando ainda restavam 84 dias corridos para a sua consumação, motivo pelo qual se revela prematura.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 568, estabelece que apenas a efetiva citação válida ou a constrição patrimonial interrompem o curso da prescrição intercorrente, sendo insuficientes petições de mero impulso processual.
8. Ainda que não se tenha operado a interrupção do prazo, a prescrição não se consumou, impondo-se a cassação da sentença e o retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento da execução, com a observância do prazo prescricional remanescente de 84 dias corridos, os quais devem ser acrescidos à tramitação da execução, a partir do retorno dos autos à Vara de origem para prosseguimento.
IV. DISPOSITIVO
9. Deu-se provimento ao apelo do exequente para cassar a r. sentença, afastar a consumação da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução, com a observância do prazo prescricional remanescente de 84 dias corridos.
___________
Dispositivos relevantes citados: citados: CC/2002, art. 206, § 5o, I; CPC, arts. 921, §§ 1o e 4o (redação original), e 924, V; Lei no 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Tema Repetitivo 568).